Tribunal: TCU
Processo: 016.760/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8746/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.760/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alair Fiocello Mansur (XXX.837.166-XX); Bethania Leite Mansur (XXX.059.976-XX); Claudia de Almeida Pinto (XXX.422.166-XX); Doroti Elizabeth Guersoni Goncalves (XXX.484.506-XX); Jaquelini da Silva Sesana (XXX.826.636-XX); Maria Aparecida Silveira (XXX.412.536-XX); Rosely Vianna Costa Almeida (XXX.622.997-XX); Tania de Almeida Borges (XXX.990.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.